Tribunal: STF
Processo: ARE 1317075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PRELIMINARES Ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual Não acolhimento Inteligência do artigo 157, I, da Constituição Federal e Súmula 447 do STJ Ente federativo responsável pela arrecadação do tributo, ao qual pertencem os produtos da arrecadação Ilegitimidade ativa não reconhecida Artigos 8º da Constituição Federal e 3º da Lei nº 8.073/1990 Documento que atesta a regularidade da substituição do sindicato Impropriedade da ação Não reconhecimento Preliminares rejeitadas.
    TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA DOCENTES - INCIDÊNCIA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS USUFRUÍDAS Possibilidade Artigo 7º, XVII, da Constituição Federal e Artigo 43 do Código Tributário Nacional Natureza remuneratória do acréscimo Precedentes do STJ e desta Corte - Sentença de procedência reformada Insurgência do autor contra o 'quantum' fixado a título de honorários advocatícios Pretensão prejudicada diante da inversão do ônus sucumbencial - Recurso da Fazenda e reexame necessário providos e recurso do autor prejudicado.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No mérito, o recurso da Fazenda comporta provimento.
    Em que pese o entendimento e os elementos de convicção da nobre juíza sentenciante, cabível o acolhimento da pretensão recursal, em razão da natureza remuneratória do benefício em apreço. 
    (...)
    Diante da disciplina constitucional e infraconstitucional dada à matéria, irrefutável a constatação de que o terço constitucional de férias usufruídas constitui parcela remuneratória e não indenizatória, pois não visa a recompor qualquer dano sofrido pelo trabalhador, mas tão somente incrementar seu patrimônio a fim de fornecer meios para maior aproveitamento do período de descanso por parte do trabalhador.
    Desse modo, constituindo-se como acréscimo ao salário do trabalhador, uma vez que integra seu patrimônio, inexiste respaldo jurídico para não incidência do Imposto de Renda sobre tal parcela.
    Importante ressaltar que, no caso em questão, não se trata de férias não gozadas, hipótese em que o terço constitucional assume natureza indenizatória e, por esta razão, não sofre incidência do imposto de renda, conforme Súmulas nºs 125 e 386 do STJ. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente